Tribunal: TCU
Processo: 011.481/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Realizar auditoria ou fiscalização específica para apurar eventuais falhas nos procedimentos de ressarcimento ao SUS, com o objetivo de identificar possíveis créditos em favor do erário que não tenham sido devidamente cobrados ou recuperados.)

Inteiro teor:
Acórdão 7434/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade, dar ciência desta deliberação ao representante e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.481/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.